Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729006-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VITOR SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL. POSSE. DIPLOMA DE COMPLEMENTAÇÃO EM PEDAGOGIA. EQUIVALÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 1.1. A impetrante pede lhe seja dada a posse no cargo público de professor com a apresentação do seu diploma de Licenciatura em pedagogia: formação pedagógica. Ainda, postula pela gratuidade da justiça. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. No caso, presume-se a hipossuficiência da impetrante, pois trata-se de pessoa desempregada, conforme faz prova, até mesmo pela sua recente rescisão contratual do cargo de professor temporário. 3. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na não aceitação do diploma apresentado de Licenciatura em pedagogia: formação pedagógica, como documento suficiente para fins de respectiva habilitação para a posse e o exercício do cargo de professor do Distrito Federal. 4. Nesse quadro, a Resolução 2-97, do CNE, a qual estabelece critérios para habilitar em licenciatura portadores de diplomas de ensino superior em áreas distintas da graduação em Pedagogia, estabelece em seu artigo 10: “o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena”. 4.1. Dessa forma, extrai-se haver a equivalência com o diploma superior em Pedagogia. Ou seja, a referida Resolução estende aos diplomados em outras áreas do saber a possibilidade de lecionar perante os ensinos fundamental e médio, da mesma forma que os diplomados em curso superior de Pedagogia, prevendo, para tal finalidade, a equivalência entre tais diplomas. 5. O Edital do certame exige a diplomação em curso Superior de Pedagogia, nos termos da Resolução no 01/2006 do CNE, contudo, a Resolução no 2/97 do mesmo órgão regula a possibilidade de obtenção de diploma similar por graduados em nível superior em outras áreas. Nessa dogmática, a exclusão do impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, o qual atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06- CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, levando em consideração que o Requerente apresenta graduações, a qual, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação. 5.1. Precedente: "A exclusão do Impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, que atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06- CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração que o Requerente apresenta graduações que, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação". (07041031720228070018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 17/3/2023). 6. Nesse contexto, comparece desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato, quando claramente preencha os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público. 7. Parecer do Ministério Público: "Desse modo, considerando que o requerente apresenta graduações que, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para a posse no cargo para o qual se candidatou e obteve aprovação, a concessão da segurança é a medida que se impõe" (Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves Procurador de Justiça). 8. Segurança concedida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III e §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 62 e 62-B, ambos da Lei n° 9.394/1996, sustentando ser legítima a decisão administrativa que não deu posse ao recorrido, porquanto não atendido requisito previsto no edital concernente à licenciatura plena em pedagogia para ocupar o cargo vindicado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5°, caput e inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III e §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual modo, não deve prosseguir o apelo no tocante ao invocado malferimento aos artigos 62 e 62-B, ambos da Lei n° 9.394/1996, porquanto a análise da tese recursal demandaria reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). O apelo extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 5°, caput e inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024